Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727793-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MATTOS E SILVA AGRAVADO: JULIA RONDON MEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Rafael Mattos e Silva contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, intimou o executado, ora agravante, a efetuar o pagamento dos valores devidos à agravada (proc. no 0707928-88.2020.8.07.0001, ID no 100492575). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na ocasião do julgamento do seu recurso, com efeitos prospectivos. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO